Tribunal: STJ
Processo: 0089719-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 989069 - SC (2025/0089719-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: FABIOLA ELIETE CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS AURELIO BRANDÃO JUNIOR - SC040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
SUBSTITUTIVO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. AGRAVO
CORPUS
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado em favor de ré condenada por tráfico de
habeas corpus
drogas, sob alegação de ilegalidade na busca pessoal e domiciliar
realizada sem justa causa, mandado judicial ou consentimento
válido.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado
mandamus
como substitutivo de recurso próprio para impugnar decisão
transitada em julgado e se houve ilegalidade no ingresso policial em
domicílio sem mandado judicial.
III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência desta Corte não admite habeas corpus
substitutivo de instrumento próprio, salvo em casos de flagrante
ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
4. A busca domiciliar foi considerada regular pelas instâncias
ordinárias, com base em fundadas suspeitas decorrentes de contexto
prévio, não havendo ilegalidade na obtenção das provas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo regimental não provido.
1. Não cabe
substitutivo de
Tese de julgamento:
habeas corpus
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A busca
pessoal e domiciliar deve ser precedida de fundadas suspeitas,
devidamente justificadas no caso dos autos.
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 156;
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 647-A.
STF, AgRg no HC n. 180.365, Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
; STF, AgR no
27/03/2020
HC n. 147.210, Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em
; STJ, HC n. 535.063/SP, Min. Sebastião Reis Junior,
30/10/2018
Documento eletrônico VDA49741076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/08/2025 09:21:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 7ce0b5a7-98e1-4f08-a2bd-5693ffb7f6bc

Terceira Seção, julgado em
; STJ, HC n. 598.051/SP,
10/06/2020
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
02/03/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
14/08/2025
20/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49741076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/08/2025 09:21:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 7ce0b5a7-98e1-4f08-a2bd-5693ffb7f6bc

AgRg no HABEAS CORPUS No 989069 - SC (2025/0089719-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: FABIOLA ELIETE CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS AURELIO BRANDÃO JUNIOR - SC040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
SUBSTITUTIVO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. AGRAVO
CORPUS
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado em favor de ré condenada por tráfico de
habeas corpus
drogas, sob alegação de ilegalidade na busca pessoal e domiciliar
realizada sem justa causa, mandado judicial ou consentimento
válido.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado
mandamus
como substitutivo de recurso próprio para impugnar decisão
transitada em julgado e se houve ilegalidade no ingresso policial em
domicílio sem mandado judicial.
III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência desta Corte não admite habeas corpus
substitutivo de instrumento próprio, salvo em casos de flagrante
ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
4. A busca domiciliar foi considerada regular pelas instâncias
ordinárias, com base em fundadas suspeitas decorrentes de contexto
prévio, não havendo ilegalidade na obtenção das provas.
Documento eletrônico VDA49489250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 13/08/2025 19:13:13
Código de Controle do Documento: 5d9ee391-dd60-41d3-b78d-7aab7490cd0e

IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo regimental não provido.
1. Não cabe
substitutivo de
Tese de julgamento:
habeas corpus
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A busca
pessoal e domiciliar deve ser precedida de fundadas suspeitas,
devidamente justificadas no caso dos autos.
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 156;
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 647-A.
STF, AgRg no HC n. 180.365, Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
; STF, AgR no
27/03/2020
HC n. 147.210, Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em
; STJ, HC n. 535.063/SP, Min. Sebastião Reis Junior,
30/10/2018
Terceira Seção, julgado em
; STJ, HC n. 598.051/SP,
10/06/2020
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
02/03/2021
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de FABÍOLA ELIETE CARDOSO contra
a decisão (fls. 184/201) pela qual não foi conhecido o
não
habeas corpus,
constatada a presença de teratologia ou de patente ilegalidade que desse
ensejo à concessão da ordem de ofício.
Nas razões recursais, reitera a recorrente os argumentos expostos na
inicial quanto à ilegalidade na violação do domicílio, aduzindo que o julgado
impugnado enfrentou as alegações de modo insuficiente.
Defende que os precedentes paradigmáticos do STJ invocados
estabelecem que o
e a
não servem de motivação
forte odor
atitude suspeita
legal à diligência realizada.
Informa que há histórico de abordagens anteriores envolvendo os
mesmos policiais, o que macula a imparcialidade dos relatos prestados.
Aduz que no local funcionava estabelecimento de venda de açaí, com
circulação de pessoas, inclusive crianças, de modo que não é plausível que
naquele local houvesse o consumo de narcóticos, além de ter sido o
testemunho policial contrariado pelas testemunhas ouvidas, a reforçar a
alegada arbitrariedade da ação policial.
Sustenta que não foi comprovado o consentimento válido da
moradora do local e que não foi registrado em mídia tal autorização,
destacando que os policiais estavam equipados com câmeras, mas omitiram as
gravações, configurando deliberada ocultação de prova potencialmente favorável
.
à Defesa
Pede o provimento do recurso para que o
seja conhecido e, no
writ
mérito, a concessão da ordem, com o reconhecimento da ilicitude das provas
Documento eletrônico VDA49489250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 13/08/2025 19:13:13
Código de Controle do Documento: 5d9ee391-dd60-41d3-b78d-7aab7490cd0e

obtidas mediante ingresso domiciliar sem justa causa e, por conseguinte, que
seja a paciente absolvida.
Subsidiariamente, pugna que seja concedida a ordem de ofício, nos
termos do art. 654, §2o, do CPP.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Conforme exposto na decisão agravada, esta Corte Superior,
seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC n.
180.365, Primeira Turma, rel. Min. Rosa Weber, julgado em
, e
27/03/2020
AgR no HC n. 147.210, Segunda Turma, rel. Min. Edson Fachin, julgado em
), pacificou orientação no sentido de que não cabe
30/10/2018
habeas corpus
substitutivo do instrumento legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (HC n. 535.063/SP, Terceira
Seção, rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
).
10/06/2020
O
foi impetrado contra o acórdão proferido em sede de
habeas corpus
apelação criminal, que transitou em julgado em
.
19/02/2025
A melhor orientação, portanto, é no sentido de que não cabe habeas
substitutivo do instrumento legalmente previsto para a hipótese,
corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Por esses fundamentos, o
não foi conhecido.
habeas corpus
Ademais, em observância ao art. 647-A,
e parágrafo único, do
caput
CPP, não se constatou a presença de teratologia ou de cabal ilegalidade que
desse ensejo à concessão da ordem, de ofício.
A esse respeito, a decisão agravada assim consignou:

Com relação à
, este Tribunal, no
busca domiciliar
HC 598.051/SP
(relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), fixou a tese de que o ingresso
em domicílio desautorizado exige a comprovação de fundadas razões
(justa causa)
. Na
evidenciadas pelo contexto fático anterior
mesma linha, o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, que ancora a
licitude da entrada forçada em domicílio em fundadas razões, a serem
devidamente justificadas a posteriori.
Como se decidiu por este STJ, tais razões
podem derivar de
não
, apoiada,
, em mera
simples desconfiança policial
v.g.
atitude
, ou na
diante
"suspeita"
fuga do indivíduo em direção à sua casa
de uma ronda ostensiva.
É necessário, ainda, conforme a jurisprudência deste sodalício, que o
flagrante delito traduza verdadeira
, já que a legislação,
urgência
como é o caso do delito de tráfico de drogas, estabelece, inclusive, a
hipótese de retardamento da ação policial na investigação.
Documento eletrônico VDA49489250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 13/08/2025 19:13:13
Código de Controle do Documento: 5d9ee391-dd60-41d3-b78d-7aab7490cd0e

Por outro lado, diante da admissão constitucional do ingresso
mediante
, também foram fixadas
consentimento do morador
balizas acerca de sua obtenção e comprovação.
Confira-se (grifamos):
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE.
DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE.
ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO.
EXIGÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA
(FUNDADA
SUSPEITA).
CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE.
ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO
CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E
REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA.
PROVA
NULA.
ABSOLVIÇÃO.
ORDEM
CONCEDIDA.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa
é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial".
1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do
direito à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na
companhia de seu grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo
preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias,
perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade
da ressalva a tal franquia constitucional exige.
1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua
magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos
constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Célebre, a
propósito, a exortação de Conde Chatham, ao dizer que: "O
homem mais pobre pode em sua cabana desafiar todas as forças
da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode
soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar,
mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!" ("The poorest man may
in his cottage bid defiance to all the forces of the Crown. It may
be frail, its roof may shake, the wind may blow through it, the
storm may enter, the rain may enter, but the King of England
cannot enter!" William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March
1763, in Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the
Time of George III First Series (1845) v. 1).
2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de
inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende,
para sua validade e regularidade, da existência de
fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a
possibilidade de mitigação do direito fundamental em
. É dizer,
questão
apenas quando o contexto fático anterior
à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de
- cuja
crime no interior da residência
urgência em sua
- é que se mostra possível
cessação demande ação imediata
sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira
legitima o ingresso em domicílio alheio, como se infere
urgência
Documento eletrônico VDA49489250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 13/08/2025 19:13:13
Código de Controle do Documento: 5d9ee391-dd60-41d3-b78d-7aab7490cd0e

da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei
12.850/2013 (art. 8o), que autorizam o retardamento da atuação
policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a
denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe
sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar
danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva,
a maior segurança e a melhor instrumentalização da
investigação - e, no que interessa a este caso, a proteção do
direito à inviolabilidade do domicílio - justificam o retardo da
cessação da prática delitiva.
2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar,
,
mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar
de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das
circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez,
ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal
do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é
claro, da anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em
prejuízo da sociedade.
3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral
(Tema 280), a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
). Em conclusão a seu voto, o relator salientou que a
8/10/2010
interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de
sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a
tal medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de
assumir o risco de cometer crime de invasão de domicílio ou de
abuso de autoridade, principalmente quando a diligência não
tiver alcançado o resultado esperado.
4. As
a violação do domicílio
circunstâncias que antecederem
devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as
que justifiquem tal diligência e a eventual
fundadas razões
prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto,
podem
não
derivar de
, apoiada, v. g., em
simples desconfiança policial
mera
, ou na
atitude "suspeita"
fuga do indivíduo em direção
diante de uma ronda ostensiva, comportamento que
a sua casa
pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de
estar o abordado portando ou comercializando substância
entorpecente.
[...]
6. Já no que toca ao
para o
consentimento do morador
ingresso em sua residência - uma das hipóteses autorizadas
pela Constituição da República para o afastamento da
inviolabilidade do domicílio - outros países trilharam caminho
judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja
normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis,
geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da
intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso
alheio.
[...]
7. São
cometidos
frequentes e notórias as notícias de abusos
em operações e diligências policiais, quer em abordagens
individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades
Documento eletrônico VDA49489250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 13/08/2025 19:13:13
Código de Controle do Documento: 5d9ee391-dd60-41d3-b78d-7aab7490cd0e

dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade,
academicismo e desconexão com a realidade conferir, em
tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que
são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos
. E, em um país conhecido por suas práticas
abusivos
autoritárias - não apenas históricas, mas atuais -, a aceitação
desse comportamento compromete a necessária aquisição de
uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais
de todos, independentemente de posição social, condição
financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça.
7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o
ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais
previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva
- como ocorreu no caso ora em julgamento -
a usual afirmação
de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos
policiais para a busca domiciliar, máxime quando a
diligência não é acompanhada de documentação que a
.
imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade
7.2. Por isso, avulta de importância que, além da

da
diligência
policial
(relatório
documentação
escrita
circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e
, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da
áudio
ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre
consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da
criminalidade em geral - pela maior eficácia probatória, bem
como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações
contra policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve,
efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter
havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado.
[...]
10. A seu turno, as
,
regras de experiência e o senso comum
somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem
verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de
que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o
ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a
apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de
.
prova incriminatória em seu desfavor
11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por
derivação (art. 5o, LVI, da Constituição da República), é nula a
prova derivada de conduta ilícita - no caso, a apreensão, após
invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de
maconha -, pois evidente o nexo causal entre uma e outra
conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de
ilicitude) e a apreensão de drogas.
12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova
decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e consequente
absolvição do paciente, dando-se ciência do inteiro teor do
acórdão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e
aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como às
Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-
Geral da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos
Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem
dos Advogados do Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos
Documento eletrônico VDA49489250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 13/08/2025 19:13:13
Código de Controle do Documento: 5d9ee391-dd60-41d3-b78d-7aab7490cd0e

Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos
Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a
estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a todos
os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e
distrital.
13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o
aparelhamento das polícias, treinamento e demais
necessárias para a adaptação às diretrizes da
providências
presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de
casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre
outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e

/ou penal do agente estatal. (HC n. 598.051/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
2/3/2021
de
).
15/3/2021
O Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade na diligência
sob os seguintes fundamentos (fls. 23/50 e 87/89 - grifamos):
Preliminarmente, a defesa busca seja reconhecida a ilicitude do
ingresso da polícia na residência da apelante, por força da
ausência de prova objetiva da justa causa ou autorização, sem
insurgir-se quanto ao mérito.
Sem razão.
Isto porque, restou sobejamente demonstrada a legalidade da
ação
policial,
conforme
minuciosamente
delineado
pela
magistrada, de forma que adoto os fundamentos trazidos na
sentença como razões de decidir, de boa lavra, evitando assim,
desnecessária tautologia. Veja- se:
[...]
Portanto, a partir do cenário supra exposto, é evidente que havia
justa causa para ação policial analisada de forma prévia, não se
estando diante de um contexto de mera alegação de atividade
suspeita, mas, em termos de standard probatório, verifica-se a
existência de fundada suspeita (justa causa) baseada em um
juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível,
aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios
e circunstâncias do caso concreto, de que a acusada estava na
posse e possuía em depósito drogas que constituíam corpo de
delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
Logo, não há como declarar ilegal o ingresso dos policiais no
domicílio da ré, justificando- se o sacrifício do direito à
inviolabilidade do domicílio na situação fática apresentada.
[...]
A estas minudentes razões, pouco há de se acrescentar. Ora, a
denúncia indicava que a região do flagrante operado é
conflagrada pelo comércio espúrio, de forma que em rondas a
guarnição sentiu forte odor de maconha e notou a acusada em
frente à residência, a qual, ao visualizar a viatura, adentrou em
um vão que dá acesso à casa. Neste momento foi-lhe solicitado
que mostrasse o que tinha consigo nos bolsos, sendo constatado
um torrão de maconha de aproximadamente 25g, justificando-se,
portanto, a entrada posterior dos policiais no . imóvel, pois
evidente a justa causa para tanto.
[...]
Ademais, no que tange à alegação de que não foram
apresentadas as imagens colhidas pelas câmeras acopladas à
Documento eletrônico VDA49489250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 13/08/2025 19:13:13
Código de Controle do Documento: 5d9ee391-dd60-41d3-b78d-7aab7490cd0e

farda dos agentes, verifica-se que em momento algum tais
filmagens foram solicitadas pela defesa, ônus que lhe incumbia a
teor do art. 156 do CPP.
[...]
Fabíola, no caso, foi abordada trazendo consigo narcótico, tentou
evadir-se, logrando os agentes êxito na sua interceptação e, por
versar sobre crime permanente, estando em situação de
flagrância, dispensável era o mandado.
Na hipótese, a circunstância fática destacada pelas Instâncias
Ordinárias indica que os policiais receberam a notícia específica de
que naquela região ocorria o tráfico de drogas e por isso ali realizavam
patrulhamento, oportunidade em que notaram que perto da residência
da paciente havia um forte odor de maconha e que ela, ao perceber a
viatura, fugiu pelo terreno da casa, de modo que foi abordada e com
ela apreendida uma porção de 25g (vinte e cinco gramas) de maconha.
Presa em flagrante, os policiais entraram no imóvel e ali localizaram e
apreenderam 120g (cento e vinte gramas) da mesma droga, além de
apetrechos como papel filme e balança de precisão, de modo que não
se constata comprovação de ilegalidade na diligência como efetuada.
[...]
Logo, imprópria a via eleita para o ataque a acórdão transitado em
julgado e proferido em sede de apelação que manteve sentença penal
condenatória, a impetração não deve ser conhecida, não se
verificando, no caso dos autos, patente e flagrante ilegalidade a dar
ensejo à concessão da ordem de ofício.

Nesse panorama, destacaram as instâncias ordinárias que os
policiais receberam a notícia específica de que naquela região ocorria o tráfico
de drogas e por isso ali realizavam patrulhamento.
Além disso, conforme destacado pelo julgado agravado, os policiais
notaram forte odor de maconha e que a paciente, ao perceber a presença deles,
correu ao interior do imóvel, de modo que ela foi abordada e com ela foi
apreendida uma porção de maconha e posteriormente, no imóvel outra porção
da mesma droga, além de petrechos ao tráfico, como papel filme e balança de
precisão.
Assim, em que pese as razões do recurso, observado o estrito âmbito
de apreciação pertinente ao
e ainda que se trata de impetração
habeas corpus
ajuizada ao invés do instrumento próprio, não se verifica teratologia ou patente
e flagrante ilegalidade no acórdão impugnado, acobertado pelo trânsito em
julgado, a dar ensejo à concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49489250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 13/08/2025 19:13:13
Código de Controle do Documento: 5d9ee391-dd60-41d3-b78d-7aab7490cd0e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 989.069 / SC
Número Registro: 2025/0089719-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50116827920248240033 50123790320248240033
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS AURELIO BRANDAO JUNIOR
ADVOGADO
: MARCOS AURELIO BRANDÃO JUNIOR - SC040451
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: FABIOLA ELIETE CARDOSO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIOLA ELIETE CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO : MARCOS AURELIO BRANDÃO JUNIOR - SC040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA49724010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:27:19
Código de Controle do Documento: 074b1fec-f9dd-4027-96e8-cedf50691283

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:27:19
Código de Controle do Documento: 074b1fec-f9dd-4027-96e8-cedf50691283